Tribunal: STF
Processo: HC 254415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente, que cumpre pena de 33 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (decurso de tempo) e subjetiva (individualização da execução).



    4. No caso, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo, destacando que o paciente, condenado por graves crimes, "possui histórico prisional negativo, com registro de 11 faltas disciplinares de natureza grave". Além disso, “consta nos autos que ele é membro de facção criminosa”. 



    5. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.